Tribunal: STF
Processo: HC 76888
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. PREFEITO MUNICIPAL:
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL: CRIME DE RESPONSABILIDADE. D.L.
201/67, art. 1º, XIV. AÇÃO PENAL: TRANCAMENTO: IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA. Cód.
Penal, art. 109, IV.
                I. O crime de desobediência somente é praticado por
agente
público quando este está agindo como particular. Cód. Penal, art.
330.
                II. - O prefeito municipal que, quando no exercício de
suas funções, deixa de cumprir ordem judicial, não comete crime de
desobediência e, sim, o denominado crime de responsabilidade,
tipificado no art. 1º, XIV, do D.L. 201/67, que é, na verdade, crime
comum (HHCC 69.428, 70.252 e 69.850). No caso, foi o prefeito
denunciado por crime de desobediência. Todavia, como a sua conduta
não é atípica, não deve a ação penal ser trancada, mesmo porque o
réu se defende do fato que lhe é imputado, podendo ocorrer, no caso,
a ratificação da denúncia mediante emendatio libelli.
                III. - Inocorrência de cerceamento de defesa, já que o
paciente apresentou resposta à denúncia. Inocorrência, também, de
prescrição, tendo em vista a pena cominada para o delito: D.L.
201/67, art. 1º, § 1º; Cód. Penal, art. 109, IV.
                IV. - H.C. indeferido.